Tribunal: STF
Processo: RE 85862
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRANSPORTE.
INEXISTÊNCIA, QUANTO AS PERCENTAGENS PARA A FIXAÇÃO DA PENSÃO E DOS
HONORARIOS DE ADVOGADO, DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, POIS ESTE,
PARA OS EFEITOS DO INCISO III, "D", DO ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SÓ E LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUANDO SE REFERE A
INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL, O QUE, NO CASO, NÃO OCORRE.
SE A TRANSPORTADORA FOI CONDENADA AO PAGAMENTO DE PENSÃO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, A ESTA NÃO SE ACUMULA, EM CASO DE
MORTE, A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.